Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. APARTAMENTO. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE CONDÔMINO. ART. 561 DO CPC. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra condomínio e seus síndicos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de reintegração da autora na posse do imóvel consubstanciado no “Apartamento no 1503, Vaga de Garagem No 29A 2o Subsolo, Bloco "A", Lote no 2495, Avenida Parque Águas Claras, Águas Claras, Distrito Federal”.
2. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse.
3. Na espécie, é incontroverso que a parte autora, ora apelante, é proprietária do imóvel objeto de discussão nos autos. Controverte-se, contudo, se o condomínio apelado, bem assim seus síndicos, igualmente recorridos, teriam impossibilitado o acesso de prepostos da parte autora, ora apelante, ao apartamento de sua propriedade.
4. Da análise detida dos autos, verifica-se que os réus, ora apelados, não praticaram ato de esbulho possessório contra a apelante, mas apenas exigiram sua adequada identificação para possibilitar o acesso ao condomínio.
5. Destaque-se, no ponto, que compete ao síndico, nos termos do art. 1.348, incisos IV e V, do Código Civil, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia, bem como diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores.
6. É certo, pois, que a ausência de cadastramento atualizado do condômino perante o condomínio pode resultar em naturais dificuldades de acesso de indivíduos e prestadores de serviços à unidade autônoma, o que, longe de configurar esbulho, resulta em prerrogativa legal e convencional assegurada ao síndico para garantir a segurança dos demais condôminos e colaboradores, nos moldes do art. 1.348, incisos IV e V, do CC.
7. Aliás, das mensagens eletrônicas trocadas entre o síndico e o representante da parte autora, ora apelante, em 11/2/2020, extrai-se que a unidade autônoma se encontrava, desde 2014, sem qualquer atualização cadastral, o que reforça o acerto da decisão levada a efeito pelos recorridos no sentido de resguardar o interesse e a segurança dos demais condôminos e impedir, sem que novos dados cadastrais fossem fornecidos à administração condominial, o acesso de terceiros ao referido apartamento.
8. Essa constatação, a propósito, é corroborada pelas mensagens eletrônicas trocadas entre o síndico e a administradora terceirizada do condomínio, que reforçam que a aludida unidade autônoma não apresentava dados cadastrais minimamente atualizados desde maio de 2014.
9. Em reforço, vale destacar que a prova oral produzida em Juízo também vai ao encontro da constatação de que não foi praticado qualquer esbulho contra a parte autora, ora apelante. No ponto, ressalta-se o depoimento testemunhal do porteiro do condomínio, que assentou não apenas desconhecer o representante da parte autora, ora apelante, mas também o proprietário do apartamento anteriormente descrito, bem como os fatos narrados na petição inicial.
10. Para além disso, convém ressaltar que a suposta presença de cola na fechadura do aludido apartamento, relatada no depoimento testemunhal de chaveiro indicado pela parte apelante, não tem o condão, por si só, de demonstrar que os apelados tenham de fato realizado a troca da fechadura do apartamento, tampouco que tenham deliberadamente impedido o acesso da proprietária ou de seus representantes legais ao referido bem.
11. A par de tal quadro, tem-se que a autor, ora apelante, não logrou demonstrar a prática de esbulho por parte dos apelados, os quais, em verdade, atuaram em estrita conformidade com as atribuições legais previstas no art. 1.348, incisos IV e V, do CC. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
12. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.